Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez além de terem sido ameaçados e xingados no momento da abordagem, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando o desacato se encontra comprovado através de harmônico e coerente depoimento de policial, o qual constatou, inequivocamente, a conduta delituosa do réu, no sentido de chamá-los de “filhos da puta”, “arrombados” e afirmar que eles “não são homens suficientes”.
3. O crime de resistência é caracterizado pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Assim, restando demonstrado que o réu resistiu ao comando policial, com emprego de violência verbal e gestual e ameaças, não há que se cogitar sua absolvição.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.